Tribunal: STF
Processo: RE 218140
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Imposto de renda. Índice a ser utilizado na correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. RE-RG 242.689. 3. Embargos de declaração acolhidos. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B, do CPC.